Tribunal: TJDFT
Processo: 0708573-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708573-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO VALMIR MOURA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANTONIO VALMIR MOURA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos do cumprimento de sentença proposto contra o DISTRITO FEDERAL, rejeitou a impugnação da Fazenda Pública condicionando a expedição dos requisitórios à preclusão da decisão. Alega o agravante, em síntese, que a parte incontroversa do crédito exequendo é passível de cumprimento imediato, independentemente de se aguardar a preclusão da decisão que rejeita a impugnação do devedor e homologa o valor devido. Sustenta que “não é necessário aguardar a preclusão da decisão agravada para dar prosseguimento à execução, mesmo na pendência dos recursos interpostos pelo executado, sob pena de se criar o esdrúxulo e inexistente direito da Fazenda Pública ao OITAVO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO, pois, em tese, a satisfação dos seus débitos reconhecidos somente poderá ocorrer após o Supremo Tribunal Federal julgar o recurso extraordinário que vier a ser manejado no recurso, o que afronta a mais o direito fundamental à razoável duração do processo, bem como a violação ao art. 4o do CPC, o qual, na hipótese vertente, deve ter prevalência sobre o princípio da segurança jurídica contida no art. 5o, caput, da CF”,, bem assim que o valor incontroverso pode ser objeto de requisitório na forma do Tema 28/STF. Busca, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso, o que pretende ver confirmado quando do julgamento do mérito. Preparo regular no ID 69601791 e 69601793. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Vindica o agravante, em suma, a continuidade do cumprimento de sentença proposto contra a Fazenda Pública na origem em relação ao valor incontroverso, independentemente da preclusão da decisão que rejeitou a impugnação do DISTRITO FEDERAL e homologou os cálculos anteriormente apresentados. Colhe-se dos autos principais que o exequente, ora agravante, cobra a quantia de R$ 25.108,81 (ID 215113959) enquanto o DISTRITO FEDERAL apenas reconhece como devida a quantia de 21.372,51 (ID 217568612), residindo a diferença de cálculo no índice de correção monetária do valor principal. Cumpre esclarecer, por oportuno, que em face da decisão ora agravada também o DISTRITO FEDERAL já interpôs o agravo de instrumento n. 0702380-80.2023.8.07.0000, cujo objeto é a irresignação da Fazenda Pública com não aplicação da TR como índice de atualização. Com efeito, o entendimento jurisprudencial prevalente é no sentido da possibilidade de continuidade do cumprimento de sentença do valor incontroverso, desde que observada a integralidade da quantia exequenda para fins de determinação do regime de pagamento (Tema 28/STF). Esta é, ademais, a previsão contida no §4o do art. 535 do CPC, segundo o qual “tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DO IPCA-E. DECISÃO DO JUÍZO QUE DETERMINOU SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACORDÃO PROFERIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELA INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 28. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal de Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 28, firmou a seguinte tese: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 2. Embora devido o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso, deve ser observado o valor total da execução (inclusive a parte controvertida) para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado: precatório ou requisição de pequeno valor. 3. No caso, a parte incontroversa está abaixo do teto de expedição de RPV (10 salários-mínimos), porém o valor total executado supera tal limite. Assim, nos termos do Tema de Repercussão Geral 28, não é possível a expedição imediata de RPV. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1661942, 07348856120228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 28/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(...) Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a continuidade do cumprimento de sentença na origem tão somente em relação ao valor incontroverso, o qual deverá observar o Tema 28/STF. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de março de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator